Tribunal: TJMT
Processo: 1041563-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041563-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo Majorado, Execução Penal e de Medidas Alternativas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAVID WESLEY ALVES PEREIRA registrado(a) civilmente como DAVID WESLEY ALVES PEREIRA - CPF: 715.173.481-61 (AGRAVANTE), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FALTA GRAVE. COMETIMENTO DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. REGRESSÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO. ABSOLVIÇÃO SUPERVENIENTE. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto por condenado que cumpria pena privativa de liberdade em regime semiaberto harmonizado, em razão de condenação pela prática de roubo circunstanciado (art. 157, §2o, II, do CP). O Juízo da Execução Penal decretou a regressão definitiva ao regime semiaberto, reconhecendo a prática de falta grave decorrente de novo crime doloso — lesão corporal qualificada em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP, c/c Lei n. 11.340/2006) —, com fundamento em sentença condenatória proferida nos autos da ação penal correlata, sem a prévia realização de audiência de justificação, com alteração da data-base e perda de 1/6 dos dias remidos. O agravante sustenta a nulidade da decisão por violação ao art. 118, § 2o, da Lei de Execução Penal e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, aduzindo, ainda, que foi absolvido, em sede de apelação criminal, da prática do delito que ensejou o reconhecimento da falta grave, sendo o acórdão absolutório objeto de Recurso Especial interposto pelo Ministério Público e pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a regressão definitiva de regime prisional decretada sem a prévia realização de audiência de justificação é nula, por violação ao art. 118, § 2o, da Lei de Execução Penal e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa; e (ii) estabelecer se a absolvição superveniente do agravante, ainda não transitada em julgado e sujeita a Recurso Especial pendente de julgamento, afasta, de forma automática, o reconhecimento da falta grave e impede a manutenção da regressão cautelar ao regime semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 118, § 2o, da Lei de Execução Penal estabelece, de forma expressa, que o condenado deve ser previamente ouvido nas hipóteses de regressão definitiva de regime decorrente da prática de fato definido como crime doloso ou falta grave, constituindo a audiência de justificação condição de validade do ato, não podendo ser substituída por manifestação escrita da defesa técnica.

4.

O Tema 758 do Supremo Tribunal Federal, firmado no RE n. 776.823/RS, não autoriza a supressão da audiência de justificação: o precedente estabelece apenas que o reconhecimento da falta grave prescinde do trânsito em julgado da condenação no juízo do conhecimento, sem interferir na garantia processual da prévia oitiva do sentenciado perante o Juízo da Execução, conforme ressalvado expressamente no próprio voto condutor do julgado.

5.

A distinção entre a dispensa do trânsito em julgado da condenação — regida pelo Tema 758/STF e pela Súmula 526/STJ — e a dispensa da audiência de justificação — vedada pelo art. 118, § 2o, da Lei de Execução Penal — é essencial: a existência de sentença condenatória satisfaz o pressuposto material para a instauração do incidente executivo, mas não substitui a garantia processual da autodefesa oral do sentenciado perante o Juízo da Execução.

6.

A inexistência de procedimento administrativo disciplinar instaurado para apuração da falta grave torna a audiência de justificação o único meio apto a assegurar o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa no âmbito executivo, não podendo a audiência de custódia suprir tal exigência, pois tem por objeto exclusivo a verificação da legalidade da prisão e a análise da necessidade de medidas cautelares.

7.

A regressão cautelar ao regime semiaberto deve ser mantida, pois prescindem de audiência de justificação as medidas de urgência destinadas a resguardar a ordem e a efetividade da execução penal, havendo, no caso, indícios suficientes da prática de fato definido como crime doloso, consubstanciados em boletim de ocorrência, fotografias das lesões, declarações extrajudiciais da vítima e depoimento de policial militar.

8.

A absolvição superveniente proferida em sede de apelação criminal — fundada na ausência de prova da existência do fato (art. 386, II, do CPP) —, ainda não transitada em julgado em razão de Recurso Especial pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça, não afasta automaticamente o reconhecimento da falta grave, mas gera dúvida razoável sobre a ocorrência do fato imputado, matéria que deve ser apreciada pelo Juízo da Execução em audiência de justificação, com plena observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

"1.

A regressão definitiva de regime prisional decorrente do reconhecimento de falta grave pela prática de fato definido como crime doloso exige, sob pena de nulidade absoluta, a prévia realização de audiência de justificação, na qual o condenado exerce oralmente a autodefesa, não podendo tal ato ser dispensado nem substituído por manifestação escrita da defesa técnica, nos termos do art. 118, § 2o, da Lei de Execução Penal.

2.

O Tema 758 do Supremo Tribunal Federal, firmado no RE n. 776.823/RS, não autoriza a supressão da audiência de justificação prevista no art. 118, § 2o, da Lei de Execução Penal, pois o referido precedente versa exclusivamente sobre a desnecessidade do trânsito em julgado da condenação para fins de reconhecimento da falta grave, sem interferir na garantia processual da prévia oitiva do sentenciado perante o Juízo da Execução.

3.

A inexistência de procedimento administrativo disciplinar instaurado para apuração da falta grave torna a audiência de justificação o único meio apto a assegurar o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa no âmbito da execução penal, não se prestando a audiência de custódia para suprir tal exigência.

4.

A absolvição superveniente do apenado, ainda não transitada em julgado, não afasta automaticamente o reconhecimento da falta grave, mas constitui circunstância que deve ser apreciada pelo Juízo da Execução em audiência de justificação, à luz dos elementos probatórios independentes existentes no incidente executivo."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 118, I e §2o; CP, arts. 129, §13, e 157, §2o, II; Lei n. 11.340/2006; CPP, art. 386, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 776.823/RS (Tema 758), Relator Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 07/12/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2164391/GO, Relator Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 06/02/2024; STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 601.533/SP, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/09/2021; STJ, Súmula n. 526; TJ-MT, Agravo de Execução Penal n. 1040986-25.2025.8.11.0000, Relator Des. Valter Fabrício Simioni da Silva, Segunda Câmara Criminal, julgado em 10/02/2026; TJ-MT, EP n. 00033568020158110006/MT, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01/07/2020.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: DAVID WESLEY ALVES PEREIRA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
DAVID WESLEY ALVES PEREIRA
contra a decisão de ID 330411360 (mov. 98.1), proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0014990-17.2013.8.11.0015, por meio da qual,
à míngua de realização de audiência de justificação
, foi reconhecida a prática de
falta grave no curso da execução
penal, em razão do cometimento de novo fato definido como crime doloso, determinando-se a
regressão definitiva do regime aberto para o semiaberto
, com a alteração da data-base para aquisição de novos benefícios executórios e a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos.

Nas razões recursais constantes do ID 330407891, o agravante requer a
anulação da decisão de regressão definitiva
ao argumento de que a
ausência de audiência de justificação viola o disposto no art. 118, §2o, da Lei de Execução Penal
, bem como os
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. Sustenta, ainda, que foi absolvido, em sede de apelação criminal, da imputação de prática do delito que ensejou o reconhecimento da falta grave (ação penal n. 1012850-41.2023.8.11.0015), e que o acórdão absolutório se encontra pendente de julgamento de Recurso Especial interposto pelo Ministério Público perante o Superior Tribunal de Justiça.

Em contrarrazões encartadas no ID 330411355, o Órgão Ministerial refuta parcialmente a pretensão e requer o parcial provimento do recurso, a fim de que seja decretada apenas a regressão cautelar de regime, com posterior designação de audiência de justificação, mantendo-se os demais termos da decisão combatida.

No exercício do juízo de retratação por meio da decisão de ID 330411354, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer de ID 340993395, opinando pelo
parcial provimento
do agravo em execução
, a fim de que seja reconhecida a nulidade da decisão proferida, determinando-se ao juízo de origem que designe audiência de justificação para posterior análise da regressão definitiva do agravante, mantendo-se, até lá, a regressão cautelar ao regime semiaberto.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Verte dos autos que o agravante
DAVID WESLEY ALVES PEREIRA
cumpria a pena privativa de liberdade de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime
semiaberto
harmonizado, em razão de condenação pela prática do delito previsto no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado).

No dia 19/04/2023, o reeducando foi
preso em flagrante
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 129, § 13, do Código Penal, com a incidência da Lei n. 11.340/2006
(lesão corporal qualificada em razão do sexo feminino, no contexto de violência doméstica), fato informado nos autos do processo executivo de pena em 28/04/2023 (mov. 66.1).

Por esse novo fato criminoso, o agravante foi condenado, em 05/07/2023, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos autos da Ação Penal n. 1012850-41.2023.8.11.0015, que tramitou perante o d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT (mov. 108.1).

Em 23/04/2024, o Ministério Público requereu a regressão cautelar do apenado ao regime fechado e a designação de audiência de justificação, nos termos do art. 118, § 2o, da Lei n. 7.210/84 (mov. 85.1).

Em 01/10/2024, o d. Juízo da Execução Penal proferiu decisão que, embora tenha concedido ao agravante a progressão ao regime aberto — ante o preenchimento dos requisitos subjetivo e objetivo na data de 07/07/2020 —, simultaneamente
regrediu-o definitivamente ao regime semiaberto
, ao reconhecer a prática de falta grave decorrente da sentença penal condenatória proferida nos autos da Ação Penal n. 1012850-41.2023.8.11.0015,
dispensando expressamente a audiência de justificação
, com fulcro no RE n. 776.823/RS, de relatoria do Ministro Edson Fachin, julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 07/12/2020 (Tema 758). Além disso, determinou a alteração da data-base para 19/04/2023 e a perda de 1/6 dos dias remidos (mov. 98.1).

Em 09/07/2024, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio de acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal n. 1012850-41.2023.8.11.0015,
absolveu o agravante
da prática do delito de lesão corporal qualificada, por não haver prova da existência do fato (art. 386, II, do CPP), em razão da ausência de exame de corpo de delito, atestado médico ou prontuário médico que demonstrasse a suposta agressão física narrada na inicial acusatória (mov. 115.3).

Não obstante, a Procuradoria-Geral de Justiça interpôs Recurso Especial contra o acórdão absolutório, o qual foi admitido em 05/09/2024 e remetido ao Superior Tribunal de Justiça em 10/09/2024 (movs. 115.4 e 115.5). Atualmente, o recurso aguarda julgamento perante o Tribunal Superior, tendo sido incluído na sessão virtual pautada para o dia 09/04/2026, conforme informações extraídas do sítio eletrônico daquela Corte.

Nesse contexto, o agravante interpôs o presente recurso de agravo em execução, requerendo a nulidade da decisão proferida, por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e inobservância do art. 118, § 2o, da Lei de Execução Penal.

A pretensão recursal
merece acolhimento
.

O art. 118, § 2o, da Lei de Execução Penal estabelece, de forma expressa, que, nas hipóteses de regressão de regime em decorrência da prática de fato definido como crime doloso ou falta grave,
deverá ser ouvido previamente o condenado
:

"Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

(...)

§ 2o Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.
"

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é assente no sentido de que
a oitiva pessoal e oral do apenado em audiência de justificação
— que pode ser realizada inclusive por videoconferência — constitui
condição de validade do ato que determina a regressão definitiva de regime
,
não podendo ser substituída por manifestação escrita da defesa técnica
.

Nesse sentido:

"[...] 2.
Ambas as turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior consolidaram a compreensão de que, para a regressão definitiva de regime prisional, é imprescindível a prévia oitiva judicial do apenado em audiência de justificação, não sendo suficiente para suprir a falta do referido ato judicial a apresentação de defesa escrita, ainda que por intermédio de advogado
. 3.
Em razão das graves consequências decorrentes da regressão definitiva de regime prisional, a prévia oitiva do apenado em juízo, conforme determina o art. 118, § 2.o, da Lei de Execução Penal, constitui instrumento de autodefesa personalíssimo e oral, equiparável ao interrogatório na ação penal. Desse modo, a apresentação de razões defensivas por defensor técnico, por escrito, não supre a necessidade de que se realize a audiência de justificação para o exercício da autodefesa oralmente
. [...]”
(
STJ
- AgRg no AREsp: 2164391 GO 2022/0209621-4, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024). Destaquei.

“[...] 4.
A oitiva pessoal do condenado em audiência de justificação é ato indispensável para a validade da decisão de regressão definitiva de regime, não sendo suprida pela mera apresentação de defesa técnica por escrito, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (autodefesa)
. [...]”
(
TJ-MT
- AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10409862520258110000, Relator.: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, Data de Julgamento: 10/02/2026, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/02/2026). Destaquei.

No caso em apreço, o Juízo
a quo
decretou a regressão definitiva do agravante ao regime semiaberto
sem realizar a audiência de justificação
, sob o fundamento de que a sentença penal condenatória proferida nos autos da Ação Penal n. 1012850-41.2023.8.11.0015 seria suficiente para o reconhecimento da falta grave, com base no RE n. 776.823/RS (Tema 758/STF).

A interpretação, contudo, é equivocada.

O Tema 758 do Supremo Tribunal Federal cuida de questão diversa: estabelece que, para fins da apuração disciplinar, o reconhecimento de falta grave decorrente de crime doloso não exige o trânsito em julgado da condenação no juízo do conhecimento, admitindo que a instrução em sede executiva possa ser lastreada em sentença condenatória.
O referido precedente não autoriza, porém, a supressão da audiência de justificação prevista no art. 118, §2o, da Lei de Execução Penal
, que é o instrumento pelo qual se assegura ao reeducando o exercício da autodefesa e do contraditório perante o Juízo da Execução.

Há distinção essencial entre dois planos: a dispensa do trânsito em julgado da condenação — regida pelo Tema 758/STF e pela Súmula 526/STJ — e a dispensa da audiência de justificação — vedada pelo art. 118, § 2o, da Lei de Execução Penal. O primeiro concerne ao grau de certeza exigido no juízo do conhecimento para o reconhecimento da falta; o segundo diz respeito ao exercício do contraditório no próprio juízo da execução. A existência de sentença condenatória — ainda que não transitada em julgado — satisfaz o pressuposto material para a instauração do incidente executivo, mas não substitui a garantia processual da prévia oitiva do sentenciado.

Essa distinção foi, aliás, expressamente reconhecida pelo próprio Ministro Edson Fachin no voto condutor do RE n. 776.823/RS:

“
Cumpre salientar, nesse ponto,
que o uso de sentença proferida na esfera criminal pelo Juízo da execução não torna dispensável a prévia oitiva da defesa técnica no âmbito da execução penal sobre a falta grave
, nem resulta o pronunciamento da autoridade judiciária na esfera administrativo-disciplinar irrecorrível: eventuais vícios que maculem a sentença condenatória ou a decisão proferida em sede executiva podem ser submetidos à apreciação do órgão competente para julgar os recursos interpostos contra as decisões proferidas pelo órgão jurisdicional competente para proferir decisões na seara da execução penal por meio das vias adequadas em direito admitidas”
(RE 776823, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 07-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-033

DIVULG 22-02-2021

PUBLIC 23-02-2021).

A finalidade da audiência de justificação, prevista no art. 118, § 2o, da Lei n. 7.210/84, é garantir ao condenado a possibilidade de justificar a prática do fato definido como crime doloso ou demonstrar a sua não ocorrência, razão pela qual não há como dispensar tal ato.

A doutrina especializada reforça esse entendimento.
Guilherme de Souza Nucci
esclarece que o cometimento de fato ilícito no curso da execução não acarreta automaticamente a regressão de regime, pois o magistrado pode sopesar a gravidade da conduta, as circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas pelo sentenciado, sendo possível, inclusive, manter o regime anterior com a devida advertência. Justamente por isso, a realização da audiência de justificação é medida impositiva, uma vez que somente por meio dela o reeducando pode exercer, de forma plena, a autodefesa e a defesa técnica:

“(...)
Quando praticar fato definido como crime doloso ou quando deixar de cumprir as condições impostas pelo juiz, bem como deixar de pagar a multa, antes de haver a regressão, o condenado precisa ser ouvido pelo magistrado
.
Cremos que o exercício da ampla defesa é fundamental, tanto da autodefesa quanto da defesa técnica. Pode ele apresentar justificativa razoável para o evento. E, se o fizer, o juiz pode mantê-lo no regime aberto, embora advertido a não repetir o equívoco. Não se ouve o condenado no caso do inciso II do art. 118, tendo em vista que se trata de situação objetiva e incontornável.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Execução Penal, p. 167). Grifei.

Acrescenta-se que, inexistindo procedimento administrativo disciplinar instaurado para apuração da falta grave — circunstância verificada no presente caso —, a audiência de justificação converte-se no único meio apto a assegurar o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa no âmbito executivo. A audiência de custódia realizada por ocasião da prisão em flagrante não supre essa exigência, pois tem por objeto exclusivo a verificação da legalidade da prisão e a análise da necessidade de medidas cautelares, sem qualquer relação com os aspectos específicos da execução penal.

É essa a tese firmada por esta Câmara Criminal:

“[...] 1
. O artigo 118, inciso I, §2o, da Lei de Execução Penal determina que no caso de regressão do regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, em decorrência da prática de fato definido como crime doloso ou de falta grave, deverá ser ouvido previamente o condenado.
2. No caso concreto
,
a audiência de justificação é o único meio apto a resguardar o efetivo exercício do contraditório
,
ante a inexistência de processo administrativo para apuração da falta disciplinar e da

impossibilidade de se utilizar a audiência de custódia para tal finalidade
.”
(TJ-MT - EP: 00033568020158110006 MT, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 01/07/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/07/2020). Destaquei.

Nesse contexto, a decisão que determinou a regressão definitiva do agravante ao regime semiaberto sem a prévia realização de audiência de justificação
padece de nulidade absoluta

e

deve ser anulada
.

Contudo, isso não conduz à restituição imediata do agravante ao regime aberto.

A jurisprudência consolidada distingue com precisão a
regressão cautelar
da
regressão definitiva
: para a primeira, não se exige a prévia realização de audiência de justificação, por se tratar de medida de urgência destinada a resguardar a ordem e a efetividade da execução penal; para a segunda, a audiência é condição de validade, sob pena de nulidade absoluta.

No caso em exame, verificam-se indícios suficientes da prática, pelo agravante, de fato definido como crime doloso. Conforme assinalado pelo Ministério Público em contrarrazões, há elementos probatórios aptos a demonstrar a materialidade delitiva, consistentes em boletim de ocorrência, fotografias das lesões, declarações extrajudiciais da vítima e depoimento do policial militar que constatou os ferimentos, circunstâncias que, em tese, autorizam o reconhecimento da falta grave.

Ressalta-se que o acórdão absolutório proferido nos autos da Apelação Criminal n. 1012850-41.2023.8.11.0015 em 09/07/2024 ainda não transitou em julgado, encontrando-se pendente de julgamento o Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral de Justiça perante a Corte Superior.

Assim, considerando que, nos termos da Súmula n. 526 do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, a absolvição superveniente não afasta, por si só, nem de forma automática, a possibilidade de seu reconhecimento, sobretudo quando subsistem outros elementos de prova da materialidade delitiva.

Todavia, é inegável que isso gera dúvida razoável sobre a ocorrência do fato imputado, circunstância que deve ser apreciada pelo d. Juízo
a quo
em audiência de justificação, com plena observância do contraditório e da ampla defesa, oportunidade em que o reeducando poderá exercer sua autodefesa e apresentar as justificativas que entender pertinentes. A apreciação direta dessa matéria por esta instância revisora implicaria indevida supressão de instância.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça a relevância dessa análise. Embora o princípio da independência das instâncias estabeleça, como regra geral, que a repercussão da absolvição penal na esfera disciplinar somente ocorre nos casos de inexistência material do fato ou de negativa de autoria, aquela Corte tem reconhecido que essa autonomia comporta mitigação quando o único fato que motivou a penalidade administrativa é exatamente aquele objeto de absolvição na seara criminal. Nessas hipóteses, a independência das esferas cede à coerência que deve existir entre as decisões sancionatórias, ainda que a absolvição se funde em ausência de provas:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. INDEPENDÊNCIA MITIGADA DAS INSTÂNCIAS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. A absolvição criminal só afasta a responsabilidade administrativa quando restar proclamada a inexistência do fato ou de autoria.

2.
Embora não se possa negar a independência entre as esferas - segundo a qual, em tese, admite-se repercussão da absolvição penal nas demais instâncias apenas nos casos de inexistência material ou de negativa de autoria -, não há como ser mantida a incoerência de se ter o mesmo fato por não provado na esfera criminal e por provado na esfera administrativa. Precedente.

3.
Em hipóteses como a dos autos, em que o único fato que motivou a penalidade administrativa resultou em absolvição no âmbito criminal, ainda que por ausência de provas, a autonomia das esferas há que ceder espaço à coerência que deve existir entre as decisões sancionatórias
.

4. Agravo regimental provido a fim de determinar o cancelamento da falta grave apurada no Procedimento Administrativo Disciplinar n. 41/2017 (E-21/934137/2011) e de todos os efeitos dela decorrentes”
(AgRg nos EDcl no HC n. 601.533/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 1/10/2021). Destaquei.

Essa orientação tem especial relevância para o presente caso. O acórdão absolutório proferido por este Tribunal reconheceu a ausência de prova da existência do fato delitivo — modalidade de absolvição fundada no art. 386, inciso II, do CPP —, o que enfraquece substancialmente o suporte fático sobre o qual se assentou o reconhecimento da falta grave pelo Juízo da Execução Penal. Além disso, o resultado do Recurso Especial pendente de julgamento perante a Corte Superior poderá influenciar decisivamente o exame da falta grave, razão pela qual se mostra prudente que o d. Juízo da origem considere o estado atual daquele feito ao proferir nova decisão.

Mostra-se, portanto,
adequada a manutenção da regressão cautelar ao regime semiaberto
, até que seja realizada a audiência de justificação e o d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT possa analisar, com observância do contraditório e da ampla defesa, a possibilidade de conversão da medida cautelar em definitiva.

Ao determinar a realização da audiência de justificação, impõe-se ressalvar ao Juízo de origem que, ao proferir nova decisão sobre a definitividade da regressão, deverá apreciar o estado atual da Ação Penal n. 1012850-41.2023.8.11.0015 — em especial o acórdão absolutório desta Corte e o recurso especial pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça —, avaliando se subsistem, no âmbito do próprio incidente executivo, elementos probatórios independentes e suficientes para sustentar o reconhecimento da falta grave, à luz do art. 118, inciso I e § 2o, da Lei de Execução Penal e do Tema 758 do Supremo Tribunal Federal. Caso o acórdão absolutório venha a transitar em julgado antes da decisão definitiva, a desconstituição da falta grave e de todos os seus efeitos será medida que se impõe, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
DAVID WESLEY ALVES PEREIRA
, para
anular
a decisão de mov. 98.1 exclusivamente quanto à
regressão definitiva de regime decretada sem a prévia realização de audiência de justificação
, mantendo-se a regressão cautelar ao regime semiaberto.

Determina-se ao d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que designe a audiência de justificação em prazo não superior a 15 (quinze) dias, a fim de oportunizar o exercício da defesa técnica e da autodefesa do agravante. Na sequência, profira nova decisão quanto à definitividade da regressão de regime, com apreciação do estado atual da Ação Penal n. 1012850-41.2023.8.11.0015, nos termos da fundamentação
supra
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026